Tribunal: TJSP
Processo: 1010472-03.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Vaga de garagem com metragem inferior à oferta – Divergência de menos de 1% da área total do imóvel a ser considerada, uma vez que a garagem não é unidade autônoma, mas acessória ao apartamento, devendo-se considerar a área total adquirida – Inteligência do art. 500, §1o, do CPC/2015 – Divergência meramente enunciativa, que está abrangida pela cláusula contratual de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Vaga de garagem com metragem inferior à oferta – Divergência de menos de 1% da área total do imóvel a ser considerada, uma vez que a garagem não é unidade autônoma, mas acessória ao apartamento, devendo-se considerar a área total adquirida – Inteligência do art. 500, §1o, do CPC/2015 – Divergência meramente enunciativa, que está abrangida pela cláusula contratual de tolerância expressa na avença – Recurso desprovido.